Tribunal: TJSP
Processo: 2036811-85.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Pleito de abrandamento do rigor carcerário. Não conhecimento. Pleito de revogação da prisão cautelar. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' reafirmados com a prolação da r. sentença. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.